Tribunal: CARF
Processo: 11080.720627/2016-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.720627/2016-20
ACÓRDÃO
2003-006.688 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEFESA PATRIMONIAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/12/2013
DECISÃO
RECORRIDA.
DEFESA
NÃO
ANALISADA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. NULIDADE.
Deve ser reconhecida a nulidade do acórdão na parte que, por erro, deixa
de analisar a impugnação tempestivamente apresentada pela contribuinte
e, equivocadamente, lhe impõe a condição de revel.
Retorno à Turma Julgadora a quo para que seja prolatada nova decisão,
sob pena de supressão de instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular
parcialmente o acórdão recorrido, apenas na parte que atribuiu a condição de revel à contribuinte
principal, com a devolução dos autos à DRJ de origem para apreciação da peça impugnatória
tempestivamente apresentada pela contribuinte..

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.688 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720627/2016-20
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte, de fls. 1561/1576, e dos recursos
voluntários dos responsáveis solidários, de fls. 1623/1638, 1686/1701 e 1749/1764, interpostos
contra decisão da DRJ em Belém/PA, de fls. 1511/1531, a qual julgou procedente o lançamento de
contribuições devidas à Seguridade Social, parte patronal e adicional SAT/RAT, incidentes sobre o
total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais, conforme descrito no Auto de Infração DEBCAD 51.078.693-6, de fls. 03/17, lavrado
em 12/02/2016, referente ao período de 01/03/2011 a 31/12/2013, com ciência do contribuinte e
demais solidários em 25/02/2016, conforme assinatura no próprio auto de infração, de fls. 03 e
dos termos de sujeição passiva solidária de fls. 1292, 1298 e 1304.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 401.494,52, já acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora (até a
lavratura).
O relatório fiscal encontra-se acostado às fls. 20/28. De acordo com o didático
resumo constante no relatório do julgamento da DRJ de Origem, consta no relatório fiscal:
- No cadastro da Receita Federal do Brasil, a empresa está enquadrada nas
seguintes atividades, conforme Código Nacional de Atividade Econômica -CNAE
FISCAL:
- Atividade principal: 81.21-4-00 (Limpeza em prédios e em domicílios).
- Atividades secundárias: 80.11-1-01 (Empresa de Segurança e Vigilância) 81.29-0-
00 (Atividades de limpeza não especificadas).
- Ao exame das Notas Fiscais de Serviços e das informações prestadas nas Guias
de Recolhimentos do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, foi
constatado que o maior número de segurados são de porteiros e portanto a
atividade preponderante, no período auditado, de 03/2011 a 12/2013 é o serviço
de portaria.
- A empresa é optante pela tributação do lucro presumido, tendo porém
declarado nas GFIP das competências, 03/2011 a 12/2012, 01/2013 e 04/2013, o
código 2, que se refere às empresas tributadas pelo SIMPLES NACIONAL. Como
este procedimento a empresa declarou as contribuições previdenciárias a cargo
dos segurados empregados e contribuintes individuais e suprimiu as contribuições
da empresa para a Previdência Social e para as Outras Entidades e Fundos,
incidentes sobre as remunerações declaradas em GFIP.
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.688 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720627/2016-20
3
- De acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE da
empresa - 81.11-7/00 – a alíquota RAT, é 3,00%, no entanto declarou nas GFIP de
02/2013, 03/2013, 05/2013 a 12/2013 a alíquota de 2%. Desta forma declarou a
menor o valor das contribuições previdenciárias patronais.
- A empresa, declarou nas GFIP, no campo denominado "FAP", nas competências
de 03/2013, 05/2013 a 10/2013 e 12/2013, o valor de 1,0000 e em 11/2013 o
valor de 1,41. Portanto com valor inferior ao correto, considerando que o Fator
Acidentário de Prevenção - FAP, multiplicador da alíquota RAT, disponibilizado
pelo Ministério da Previdência Social nos termos da Lei, foi estabelecido nos
seguintes valores: 01 a 12/2011=1,0000; 01 a 12/2012=0,5000 e de 01 a
12/2013=1,4146, com este procedimento a empresa suprimiu parte das
contribuições previdenciárias patronais.
- A base de cálculo considerada no lançamento, para os segurados empregados
foram as remunerações dos obtidas nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência – GFIP, e para os
segurados contribuintes individuais foram as remunerações obtidas nas GFIP
enviadas, nas folhas de pagamentos e na contabilidade. Na competência de
07/2011 não foi declarado, na GFIP, o Pro-Labore no valor de R$1.090,00.
- Noticia ainda o Relatório Fiscal, que de acordo com o art. 30 da Lei no 8.2012/91
considerou, a sujeição passiva solidária das seguintes, pessoas jurídicas: LUZ &
OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-EPP, JOSE LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA
SERVIÇOS-EPP e ANGELA FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA-EPP e que a empresa
DEFESA PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA participa de um grupo
econômico composto pelas seguintes empresas:

A Sra ANGELA FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA, CPF n° [suprimido], é sócia
administradora das empresas LUZ & OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA -
EPP e DEFESA PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. E empresária
Individual na empresa "ANGELA FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA EPP".
O Sr. JOSE LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA, CPF n° [suprimido], é sócio administrador da
empresa LUZ & OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP e sócio na empresa
DEFESA PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA no período auditado, com
retirada de pró-labore, e a partir de 16/01/2014 passa a ser sócio administrador. É
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.688 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720627/2016-20
4
empresário Individual na empresa "JOSE LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA SERVIÇOS -
EPP", e possui procuração, de 18/04/2012, com amplos poderes para administrar
a empresa individual de "ANGELA FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA EPP.
Foi constatado que todas as empresas possuem a mesma direção, com sede no
mesmo endereço (Av Teresópolis n° 3129 , sala 202, Porto Alegre), mesmo nome
fantasia: "Defesa Patrimonial". E as atividades exercidas são as mesmas portaria,
limpeza e serviços gerais.
- Nas considerações finais, relata que, verificada a redução de contribuição
previdenciária mediante informação da opção pelo SIMPLES NACIONAL em GFIP,
diversa da situação de empresa de optante pelo lucro presumido, fica o
contribuinte cientificado que tal fato configura, em tese, ilícito penal, que será
objeto de comunicação ao Ministério Público Federal para a eventual propositura
de ação penal, em relatório à parte.
Em suma, foram dois os fatos observados pela autoridade fiscal que culminaram no
presente lançamento:
i)
Apesar de ser optante pelo lucro presumido nos anos-calendário 2011, 2012
e 2013, a contribuinte declarou em GFIP ser empresa tributada pelo SIMPLES
NACIONAL nas competências 03/2011 a 01/2013 e 04/2013, o que
ocasionou o lançamento com base nos Levantamentos AA, AC e AD (adiante
detalhados); e
ii)
No período residual (02/2013, 03/2013, 05/2013 a 12/2013), apensar de não
ter declarado em GFIP ser tributada pelo SIMPLES NACIONAL, informou
como alíquota SAT/RAT o percentual de 2%, enquanto o correto para o CNAE
da atividade preponderante seria de 3%. Além disso, declarou nestas
mesmas competências o FAP equivocado, pois o correto para o ano-
calendário 2013 era de 1,4146. Isto ocasionou o lançamento com base no
Levantamento AE (adiante detalhado).
Consta ainda do Relatório Fiscal o seguinte acerca dos Levantamentos:
LEVANTAMENTO AA - SC EMPREG DECLAR GFIP PAT
Contribuições da empresa para a Previdência Social incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados, não declaradas em GFIP. Cabe salientar
que as remunerações foram declaradas em GFIP.
A empresa, declarou nas GFIP's, no campo denominado "SIMPLES", o código 2,
que se refere às empresas tributadas pelo SIMPLES NACIONAL. Com este
procedimento empresa declarou as contribuições previdenciárias a cargo dos
segurados empregados e suprimiu as contribuições da empresa para a
Previdência Social e para as Outras Entidades e Fundos.
As remunerações declaradas em GFIP estão demonstradas "PLANILHA 1-
REMUNERAÇÕES SEGURADOS EMPREGADOS DECLARADAS EM GFIP".
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.688 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720627/2016-20
5

LEVANTAMENTO AC - SC CONT INDIV DECLAR GFIP
Contribuições da empresa para a Previdência Social incidentes sobre a
remuneração dos segurados contribuintes individuais, não declaradas em GFIP.
Cabe saltar que as remunerações foram declaradas em GFIP. As remunerações
declaradas em GFIP estão demonstradas na "PLANILHA 6—REMUNERAÇÃO
SEGURADOS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DECLARADO EM GFIP".
A empresa, declarou nas GFIP's, no campo denominado "SIMPLES", o código 2,
que se refere às empresas tributadas pelo SIMPLES NACIONAL. Com este
procedimento a empresa declarou as contribuições previdenciárias a cargo dos
segurados contribuintes individuais e suprimiu as contribuições da empresa para a
Previdência Social.
LEVANTAMENTO AD - SC CONT INDIV NAO DECLAR GFIP
Contribuições da empresa para a Previdência Social incidentes sobre a
remuneração dos segurados contribuintes individuais (sócios-administradores),
não declaradas em GFIP na competência de 07/2011. As remunerações foram
obtidas no resumo da folha de pagamento e na contabilidade apresentada
durante a auditoria fiscal.
LEVANTAMENTO AE - DIFERENCA RAT
Contribuições da empresa para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho - RAT, sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados.
A alíquota do RAT referente ao CNAE 81.11-7/00 é 3,00%, no entanto a empresa
declarou nas GFIP's de 02/2013, 03/2013, 05/2013 a 12/2013 a alíquota de 2%. O
FAP declarado foi de 1,0000, nas competências de 02/2013, 03/2013, 05/2013 a
10/2013 e 12/2103 e em 11/2013 de 1,41; enquanto que o correto para 2013 é
1,4146. O cálculo da diferença do SAT está demonstrada na "PLANILHA 7-
CÁLCULO DIFERENÇA DE RAT".
As planilhas acima mencionadas encontram-se acostadas às fls. 1199/1287.
Os termos de sujeição passiva solidária encontram-se às fls. 1292/1309.

Impugnação
A Contribuinte e os responsáveis solidários apresentaram em 22/03/2016
Impugnações de fls. 1.318/1.332, 1.363/1.377, 1.405/1.419 e 1.454/1.468, de idêntico teor
(exceto quanto à impugnação do grupo econômico, levantada apenas pelos solidários). Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belém/PA, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.688 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720627/2016-20
6
Preliminarmente
Da inexistência de responsabilidade solidária – Grupo Econômico.
- Sustentam que não merece prosperar a aplicação de existência de grupo
econômico, pois a empresa impugnante não compõe grupo econômico com o
sujeito passivo elencado no auto de infração, cada uma tem suas respectivas
direções, bem como seus clientes despesas e quadro de receitas e empregados,
arcando com as suas obrigações financeiras e as tributárias de maneira separada,
não sendo misturadas, logo não pode uma ser responsável por suposta infração
da outra.
- Entendem que a conclusão exposta pela auditora fiscal é um equivoco causado
apenas estarem localizadas no mesmo endereço, o que não trouxe qualquer
dificuldade para fiscalizar a empresa e o que agora questionam, tratar-se apenas
uma tese para tentar compelir tanto a autuada como as demais e de seu
lançamento equivocado, conforme nos tópicos seguintes, fundamenta.
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
- Com base no art. 151, III do CTN, entende suspensa exigibilidade do crédito
tributário.
Das Nulidades.
- Arguem a nulidade da notificação fiscal , com os seguintes argumentos:
a) - Sustentam a nulidade da notificação fiscal, por cerceamento de defesa diante
da inexistência de resistência da empresa em fornecer as informações e
documentos requeridos pela Auditora-fiscal da Receita, infundada a origem do
débito que não restou claro, não só o auto de infração é nulo para o mundo fático
e jurídico, direito como que também o de defesa da impugnante ficou totalmente
obstaculizado, ferindo os direitos constitucionais assegurados pela Carta Maior de
nosso país, do contraditório
b) - Sustentam também que a presente notificação fiscal deve ser considerada
nula pela falta de provas que embasassem o lançamento efetuado, diante da
verificação que a fiscal que realizou a autuação, ao formalizar a ação fiscal,
incorreu em falta que viciou todo o processo, qual seja, a equivocada identificação
do fato infringente, comprometendo a exigibilidade do lançamento tributário,
face não se perfilarem elementos capazes de que se pudesse proceder com
segurança e certeza, a ocorrência da hipótese de incidência como descrito na
legislação.
c) - Arguem que o erro de Direito cometido nas autuações fiscais também
acarreta a nulidade desses atos administrativos por afronta ao Princípio da
Legalidade, pela inexistência de fundamento jurídico necessário para dar-lhes o
devido embasamento legal e sob este prisma, do Erro do Direito ocorrido nas
autuações fiscais lavradas na situação exposta neste trabalho, resulta a nulidade
deste ato administrativo por falta de motivação. Assim , não há como levar
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.688 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720627/2016-20
7
adiante este lançamento tributário uma vez que não há motivos que ensejassem
este crédito, pois a empresa impugnante cumpriu com suas obrigações acessórias.
Do Mérito
Da não ocorrência de Grupo Econômico.
- Alegam que mesmo não tendo conhecimento exato da situação, haja vista se
tratarem de empresas diversas e considerando certo o acolhimento da preliminar
já suscitada, por garantia, repete as arguições antes suscitadas de que não deve
prosperar a aplicação de existência de grupo econômico.
Da inexistência de divida da cota patronal sobre as remunerações dos
empregados.
- Entendem que conforme toda a documentação anexada ao termo de
fiscalização, resta claramente comprovado que a empresa quitou todas suas
obrigações referente aos valores devidos das contribuições previdenciárias da
"cota' qual apenas cabe reter e repassar a autarquia previdenciária, bem como as
contribuições que se refere a "cota" patronal ou empregador, que se calcula sobre
as remunerações, subtraídos os descontos legais existentes. Desse modo, não há
valores pendentes de pagamento como suster auto de infração aqui impugnado.
- Alegam que não tem como se aprofundarem na questão a impugnante, pois não
faz parte do mesmo grupo e por equivoco foi aplicada a sujeição passiva a eles,
logo por não terem acesso maior a dados contábeis do sujeito passivo DEFESA
PATRIMONIAL, não tem como se defender quanto ao correto recolhimento ou
não do tributo aqui autuado. Assim, indevido o auto de infração neste tópico
quanto as empresas que ora impugnam.
Da inexistência de divida da cota patronal sobre as remunerações dos de segurado
individual.
- Aduzem que mesmo incorrendo em repetição, comenta a empresa que ora
impugna que não pertence ao mesmo grupo econômico do sujeito passivo do
auto de infração no 51.078.693-6, logo não tem como apresentar defesa
fundamentada de suposta infração que nem mesmo tinha conhecimento até o
recebimento do termo de sujeição passiva tributária. Cabendo-lhes refutar a tese
de que a empresa DEFESA PATRIMONIAL tenha deixado de declarar e recolher o
imposto autuado no auto de infração .
- Que portanto, exigir o que já fora pago é claramente um bis in idem, ou seja,
flagrante ataque aos preceitos tributários, restando equivocado o auto de
infração em sua totalidade, ainda mais neste ponto. Assim não pode o
contribuinte injustificadamente, pois já fundamentada nulidades no auto de
infração, ser compelido a pagar por algo que não de sua responsabilidade.
Da inexistência de divida da cota patronal sobre as remunerações dos de segurado
individual não declarado em GFIP
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.688 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720627/2016-20
8
- Que como já mencionado no tópico acima, não pertence ao mesmo grupo
econômico do sujeito passivo do auto de infração no 51.078.693-6, apenas cabe-
lhes refutar a tese de que a empresa DEFESA PATRIMONIAL não tenha efetuado a
declaração do "prólabore" da competência 07/2011 e assim tenha efetuado o
recolhimento tanto do valor retido da remuneração paga, assim como da parcela
que lhe competia integralizar ao sistema de custeio da seguridade social.
Do enquadramento da empresa no CNAE fiscal.
- Sustentam que mesmo não tendo como se aprofundar, pelo que foi exposto no
auto de infração a empresa DEFESA PATRIMONIAL esta corretamente enquadrada
na sua atividade principal, tendo ainda outra atividades como secundárias e que é
sabido, que uma empresa no decorrer de suas atividades pode acabar tendo mais
êxito em uma de suas atividades, mas em outros em outras atividades. Dessa
maneira, não procede o auto de infração em questionar o correto
enquadramento no CNAE- Fiscal.
Da inocorrência do reenquadramento e ainda aumento da alíquota RAT.
- Entendem que em decorrência à inobservância de parâmetros a auditora fiscal
acabou por alterar o CNAE classificando como sendo de risco grave, ou seja,
tributadas pela alíquota de 3%, devido às alterações promovidas pelo art. 2o do
Decreto n.° 6.957/2009, que modificou o anexo V do Regulamento da Previdência
Social.
- Prosseguem aduzindo que tal auto de infração não preencheu os requisitos para
que o reenquadramento das atividades classificadas na CNAE fosse realizado, e
por consequência, as alíquotas majoradas e por tais razões, não há como não
concluir que a edição de tal Decreto se deu de forma totalmente imotivada,
incoerente e abusiva, com o objetivo de, salvo melhor juízo, aumentar a
arrecadação, além de desvirtuar a tributação e ensejar em desvio de pode
alíquota do RAT da empresa aumentada de 2% para 3%.
- Ainda que do exame da fundamentação do auto de infração, bem como da
referida contribuição não é possível compreender porque uma determinada
atividade esta classificada em um grau de risco e não em outro, ou porque
atividades similares possuem RAT distintos e que nesse sentido, para melhor
comprovar a falta de critério da neva classificação das atividades das subclasses
do CNAE promovidas Regulamento da Previdência Social, a empresa deve
recolher a alíquota de 2% como diz sua classificação no CNAE. Portanto, incorreta
a mudança de classificação da impugnante no CNAE e consequentemente a
alteração da alíquota do RAT efetuada no auto de infração.
Do Fator Acidentário de Prevenção – FAP.
Alegam que nesse contexto, aqui mais uma vez estamos discutindo uma flagrante
ilegalidade, haja vista que como já argumentado no item sobre a RAT, o
enquadramento no CNAE principal deve estar correto o efetuado pela empresa
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.688 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720627/2016-20
9
DEFESA PATRIMONIAL, logo o fator acidentário esta correto o utilizado pela
empresa em suas declarações, não devendo ser objeto de alteração.
Juros Moratórios – Selic.
- Arguem que mesmo que não sejam acatados os créditos pleiteados, o que
admite apenas para fins de argumentação, ainda assim há valores constantes na
presente execução que são totalmente indevidos.
- Citam o art. 13 da Lei no 9.065/95, um dos fundamentos legais citados para
aplicação dos juros de mora, estipula a aplicação da taxa de juros SELIC porém,
ocorre que tais juros, ditos moratórios, são inaplicáveis, se considerado o
ordenamento jurídicotributário vigente. Além do mais, a taxa SELIC não pode ser
usada para cálculo de juros moratórios, pois consiste numa forma de juros
remuneratórios. E, no caso dos tributos, são devidos apenas juros de mora, ou
seja, em decorrência do pagamento tardio de obrigação tributária complemento
indenizatório da obrigação principal
- Entendem que, conforme o art. 161, § 1° do Código Tributário Nacional, apenas
com expressa disposição de lei ordinária, acerca do cálculo dos juros moratórios
incidentes nas obrigações tributárias, essa taxa poderá ser superior a 1% ao mês e
a Lei n° 9.065/95 não estabeleceu uma nova forma de fixação de juros
moratórios, porque optou por uma taxa claramente remuneratória, variável e
incerta, que pode, inclusive, ser manipulada pelo Banco Central do Brasil Logo,
impossível pretender aplicar a taxa SELIC como juros moratórios quando esta for
superior a 1%.
Da Multa.
- Sustentam que a elevada quantia fixada a título de multa no auto de infração
(75%), que, principalmente se agregada aos juros, contraria os arts. 150, IV e 5o,
XXII, da Carta Política. Citam julgamentos do Supremo Tribunal Federal, do que
entendem, que a multa cominada não se aplica à infração supostamente
cometida pela Recorrente. O art. 44 da Lei no 9.430/96 comina a multa de 75% no
caso de falta de pagamento de tributo devido. Ocorre, todavia que o contribuinte
não deixou de pagar tributo
- Ainda que, conforme alteração introduzida pela Lei 11.941/2009 nos artigos 35
da Lei 8212/91 combinado com o artigo 61, § 2o da Lei 9430/96, a multa de mora
deverá ficai limitada a 20%.
Conclusão.
- Concluem que do quanto ficou aqui exposto, é de admitir-se que indevido o
termo de sujeição passiva solidária expedido contra os impugnantes, bem como o
procedimento fiscal movido contra a DEFESA PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA que culminou com a lavratura do auto de infração DEBCAD no
51.078.693-6, relativo a contribuições previdenciárias sobre a remuneração de
empregados; contribuição da empresa sobre remunerações pagas distribuídas ou
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.688 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720627/2016-20
10
creditadas a autônomos, avulsos, e demãos pessoas físicas e dos cooperados e
contribuinte individuais; contribuição das empresas para financiamento dos
benefícios em razão da incapacidade laborativa; solidariedade das obrigações; e
conseqüentes acréscimos legais; multa e juros aplicada sobre supostamente ter a
empresa não pago o valor das contribuições mencionadas nas competências de
03/2011 a 12/2013, não tem como prosperar na medida em que cabalmente
comprovado pela impugnante a total improcedência do referido auto de infração.
Dos Pedidos.
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total do auto
de infração, requer:
a) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante no auto de infração
DEBCAD no 51.078.693-6, haja vista a discussão da legalidade e exigibilidade do
mesmo, se abstendo assim este órgão administrativo de incluir os impugnantes
no CADIN, bem como a de emitir certidão positiva contra eles, até exaurida a
discussão desta impugnação;
b) seja acolhida a preliminar de inocorrência de responsabilidade solidária e
consequentemente declarada a não existência de grupo econômico entre a
empresa impugnante e as demais elencadas no auto de infração, que ora se
impugna;
c) seja julgada PROCEDENTE a presente impugnação com a consequente anulação
do termo de sujeição passiva solidária, bem como do auto de infração no DEBCAD
51.078.693-6, por eivado de nulidades, isentando assim a empresa impugnante da
obrigação do pagamento contribuições previdenciárias da empresa sobre a
remuneração de empregados; contribuição da empresa sobre remunerações
pagas distribuídas ou creditadas a autônomos, avulsos, e demais pessoas físicas e
dos cooperados e contribuintes individuais; contribuição das empresas para
financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa; solidariedade
das obrigações; e conseqüentes acréscimos legais, multa e juros aplicada sobre
supostamente ter a empresa não pago o valor das contribuições mencionadas nas
competências de 03/2011 a 12/2013 indevidamente aplicados conforme
fundamentação supra;
d) seja julgado indevido o uso da taxa SELIC para correção monetária e juros por
flagrante abusividade e ilegalidade;
e) caso mantida em sua totalidade ou em parte o auto de infração aqui
contestado, requer seja diminuída a multa para no máximo 20% do crédito
tributário, conforme preceitua a Lei 11.941/2009; e
f) seja a empresa impugnante notificada via carta AR no endereço citado na
prefacial da presente impugnação, da decisão a ser proferida, que julgar a
presente impugnação, sob pena de nulidade;

Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.688 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720627/2016-20
11
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em DRJ em Belém/PA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 1511/1531):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/12/2013
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Constituem fatos geradores de obrigações tributárias as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados e as pagas ou creditadas as
contribuintes individuais.
PROCEDIMENTO FISCAL. ATOS DE OFÍCIO. SUJEITO PASSIVO. FASE NÃO
CONTENCIOSA.
MANIFESTAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONTRADITÓRIO.
INQUISITORIEDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Durante o procedimento de fiscalização não há previsão do exercício do princípio
do contraditório, cabendo à autoridade fiscal a realização de atos de ofício,
destinados ao exame de documentos e solicitação de esclarecimentos ao sujeito
passivo, visando à apuração dos fatos geradores, vigorando o princípio da
inquisitoriedade. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa nessa
fase que prioriza os poderes investigatórios da autoridade fiscal. Somente após a
ciência da autuação dá-se inicio a fase litigiosa ou contenciosa, em que o sujeito
passivo pode exercer, na plenitude, o contraditório e a ampla defesa,
argumentando e apresentando documentos, no bojo de uma impugnação ou
defesa tempestiva.
Tendo sido regularmente oferecida, e amplamente exercida pela autuada esta
oportunidade de defesa, restam descaracterizadas as alegações de cerceamento
de direito de defesa e violação do contraditório.
FALTA DE MOTIVAÇÃO, DE DESCRIÇÃO DOS FATOS E DE PROVAS. PRESUNÇÃO.
OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE COMPROVAÇÃO.
VIOLAÇÃO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Os fatos ocorridos, com todas as circunstâncias descritas, acompanhados de
documentação comprobatória, demonstrativos de cálculo e dos respectivos
fundamentos legais do débito, discriminados de forma clara e sistematizada no
Relatório Fiscal e demais anexos, consubstanciam-se em pressupostos suficientes
para a exigência fiscal. Diante da ausência de comprovação das alegações,
inocorre qualquer prejuízo ao entendimento da autuação e, conseqüentemente,
de violação da ampla defesa e do contraditório.
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.688 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720627/2016-20
12
O enquadramento no respectivo grau de risco é efetuado pela própria empresa,
com base nas informações constantes na Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes graus de risco, de acordo com o CNAE da mesma, informado em
GFIP.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CTN.
PERMISSIVO
LEGAL.
LEI
TRIBUTÁRIA
ORDINÁRIA.
LEGALIDADE
DO
PROCEDIMENTO.
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, configurando-se estes pela
combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns, sob
a forma horizontal (coordenação), ou sob a forma vertical (controle x
subordinação); em que uma ou mais pessoas físicas exercem, de modo
inequívoco, o controle, direção e administração das empresas. A partir do exame
dos autos, é inequívoco o peculiar grau de controle e disposição societária das
empresas envolvidas, com atuação “cruzada” de sócios, incluindo parentes, ex-
sócios e empregados, aliada à confusão patrimonial e proximidade física das
empresas.
Ademais, as evidências de objetos sociais correlatos ou idênticos, com a gestão
unificada dos negócios e a conseqüente falta de autonomia financeira e de
independência gerencial das empresas envolvidas, tornam possível, dentro dos
parâmetros legais mencionados, a configuração de grupo econômico de fato, pela
combinação de fundamentos dispostos no art. 124 do Código Tributário Nacional
(CTN) e na lei tributária específica, a saber, o art. 30, IX da Lei no 8.212/91,
implicando a responsabilização solidária das empresas integrantes, pelas
obrigações decorrentes da lei tributária previdenciária.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE PASSIVA.
Prescreve o art. 30, IX, da Lei 8.212/91 que as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas
obrigações decorrentes desta lei.
DA SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Nos termos no inciso III do art. 151 do CTN, está suspensa a exigibilidade do
pagamento do crédito tributário enquanto a impugnação ou recurso apresentado
contra o mesmo estiver pendente de julgamento.
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao
legislador, não cabendo a autoridade administrativa afastar a incidência da lei.
JUROS. SELIC.
As contribuições sociais arrecadadas em atraso ficam sujeitas aos juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC, de caráter irrelevável.
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.688 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720627/2016-20
13
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO
ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo
próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais ou
eletrônico autorizado. Dada a inexistência de previsão legal, indefere-se o pedido
de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em:
a) julgar improcedentes as impugnações, mantendo integralmente o crédito
tributário e mantendo no pólo passivo todas as pessoas às quais foi imputada
responsabilidade solidária.
b) salientar a condição de revél da empresa autuada.

Do Recurso Voluntário
A contribuinte e os demais responsáveis solidários, devidamente intimados da
decisão da DRJ em 05/08/2016 (contribuinte principal), conforme AR de fl. 1556, e 09/08/2016
(solidárias), conforme Ars de fls. 1557/1559, apresentaram recursos voluntários de fls. 1561/1576
(contribuinte principal) e de fls. 1623/1638, 1686/1701 e 1749/1764 (responsáveis solidários),
todos em 02/09/2016.
Nos recursos, de idêntico teor, as RECORRENTES praticamente reiteraram todos os
argumentos das respectivas impugnações, conforme tópicos abaixo:
I. PRELIMINARMENTE:
a) DA
INEXISTÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
SOLIDARIA
-
GRUPO
ECONÔMICO;
b) SUSPENSÃO DA EXEGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO;
c) NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FISCAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA;
d) NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FISCAL POR NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS PARA SUA LAVRATURA;
e) VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MOTIVAÇÃO.
II. DO MÉRITO:
a) DA NÃO OCORRÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO;
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.688 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720627/2016-20
14
b) DA INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DA COTA PATRONAL SOBRE AS
EMUNERAÇÕES DOS EMPREGADOS;
c) DA INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DA COTA PATRONAL SOBRE AS
REMUNERAÇÕES DE SEGURADO INDIVIDUAL;
d) DA INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DA COTA PATRONAL SOBRE AS
REMUNERAÇÕES DE SEGURADO INDIVIDUAL NÃO DECLARADO EM GFIP;
e) DO
NECESSÁRIO
ABATIMENTO/COMPENSAÇÃO
DOS
VALORES
DEVIDAMENTE RETIDOS PELOS TOMADORES DE SERVIÇO E DESTACADOS
EM NOTA FISCAL;
f) ABATIMENTO DE PAGAMENTOS JÁ EFETUADOS NAS COMPETÊNCIAS DE
JANEIRO E ABRIL DE 2013;
g) DO ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO CNAE FISCAL;
h) DA INCOERÊNCIA DO REENQUADRAMENTO E AINDA AUMENTO DA
ALIQUOTA DA RAT;
i)
DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP;
j)
JUROS MORATÓRIOS – SELIC;
k) DA MULTA.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos legais,
razões pelas quais deles conheço.
Antes de analisar as peças recursais, observa-se um fato que enseja nulidade parcial
do acórdão recorrido e que, por envolver um erro claramente material, pode ser apreciado de
ofício nesta instância julgadora.
Da leitura do relatório do acórdão recorrido, verifica-se ter a autoridade julgadora
apontado que apenas as responsáveis solidárias apresentaram impugnação, conforme abaixo (fl.
1515):
As empresas autuada, devedora principal, e as solidárias, foram cientificadas do
lançamento em 25.02.2016 e somente as responsáveis solidárias, apresentaram
em 22.03.2016, as impugnações de fls. 1.318/1.360, 1.405/1.443 e 1.454/1.502,
de idêntico teor, que em síntese, argumentam o seguinte:
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.688 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720627/2016-20
15
Ato contínuo, conforme exposto, a DRJ de origem, por unanimidade, considerou
revel a contribuinte principal.
No entanto, constata-se que houve um equívoco da autoridade julgadora em sua
análise, pois a contribuinte principal apresentou, sim, defesa às fls. 1454/1468, não analisada no
acórdão recorrido.
Conforme relatado, a Contribuinte e os responsáveis solidários apresentaram em
22/03/2016 Impugnações de fls. 1.318/1.332, 1.363/1.377, 1.405/1.419 e 1.454/1.468, mas
apenas as defesas das solidárias foram apreciadas pela DRJ de origem.
Apesar de reconhecer que as peças têm idêntico teor, entendo ser de rigor a
decretação de nulidade parcial do acórdão recorrido, com a devolução dos autos para a DRJ de
origem a fim de que aprecie a defesa da contribuinte principal. Somente assim é que pode ser
considerado instaurado o litígio em relação à contribuinte principal, nos termos do art. 14 do
Decreto o 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
É preciso ter em mente não ser possível superar ou corrigir, no atual momento
processual, o equívoco perpetrado no acórdão recorrido, ainda que os argumentos de defesa
sejam os mesmos, pois esta Turma julgadora pode entender, por exemplo, por afastas a sujeição
passiva solidária, hipótese em que não restaria conteúdo de mérito a ser apreciado e,
consequentemente, não seria possível apreciar as razões de defesa da contribuinte principal.
Por isso entendo por anular parcialmente o acórdão recorrido (apenas na parte que
atribuiu a condição de revel à contribuinte principal), com a devolução dos autos à DRJ de origem
para apreciação da peça impugnatória tempestivamente apresentada pela contribuinte.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por, de ofício, ANULAR PARCIALMENTE o acórdão
recorrido, a fim de devolver os autos à DRJ de origem para apreciação da peça impugnatória
tempestivamente apresentada pela contribuinte principal.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1841
DF CARF MF
Original